Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752403-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: UNISYS BRASIL LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982/ES – Tema 1.170). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de aplicação da taxa SELIC no cálculo do débito tributário, nos casos em que há decisão transitada em julgado prevendo parâmetros diversos de juros e correção monetária. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 38959351 tão somente no que diz respeito ao apelo extremo, e passo ao seu respectivo exame. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIMA. MATÉRIA DECIDIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISAS JULGADA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. 2. Constatado nos autos que a decisão que homologa a liquidação da sentença aprovou os parâmetros dos juros e correção monetária, não pode a questão ser modificada, porque preclusa. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que mesmo nos casos em que os índices de atualização monetária e juros de mora foram fixados na sentença de mérito transitada em julgado, é possível a apresentação de impugnação caso tenham sido fixados com base em norma já declarada inconstitucional. Sustenta, ainda, a impossibilidade de expedição de precatório relativo à parcela incontroversa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021